Tribunal: TJMT
Processo: 1037072-50.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037072-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE - CPF: 202.722.868-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAURICIO BRAGA - CPF: 261.920.636-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, CONHECEU DO RECURSO EM PARTE E NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
. A decisão impugnada fundamentou-se na não aplicação retroativa do novo regime de prescrição da Lei n. 8.429/1992, introduzido pela Lei n. 14.230/2021.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é possível rediscutir a prescrição ordinária anteriormente afastada por decisão colegiada transitada em julgado; e (
ii
) saber se está configurada a prescrição intercorrente prevista no § 5º do art. 23 da Lei n. 8.429/1992, com base em sua aplicação retroativa ou em contagem de prazo que leve à sua consumação.

III.

Razões de decidir:

3.

A alegação de prescrição ordinária foi definitivamente afastada em julgamento anterior, sendo vedada sua rediscussão por força da preclusão consumativa.

4.

A aplicação do artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.429/1992 deve observar o entendimento do STF no Tema 1.199 da repercussão geral, que firmou a irretroatividade da norma.

5.

Ainda que se admitisse a aplicação
ex nunc
do novo prazo prescricional, com marco inicial em janeiro de 2022 (inadmissão do recurso especial), a prescrição intercorrente não se consumou, quer se considere o prazo de quatro ou de oito anos (considerando a suspensão da expressão “
pela metade
” na ADI 7.236).

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “
1. A rediscussão de matéria já decidida por acórdão anterior em juízo de cognição exauriente está vedada pela preclusão consumativa. 2. O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 não tem aplicação retroativa, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199. 3. Não se configura a prescrição intercorrente se o prazo legal, contado a partir de marco processual posterior à vigência da norma, ainda estiver em curso.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 107, IV, e 109, V; Lei n. 8.429/1992, art. 23, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/12/2022 (Tema 1.199); TJ/MT, AI n. 1022116-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
n. 0002946-74.2012.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que não reconheceu a prescrição intercorrente.

Aduz o recorrente que os delitos que lhe foram imputados na esfera penal encontram-se atingidos pela prescrição. Nesse contexto, o presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória ao argumento de que o prazo prescricional aplicável ao crime de peculato (art. 312 do Código Penal), a ele atribuído, estaria consumado. Alega, ainda, que, nos dois processos penais em que se discutiu a prática do referido crime, foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com fundamento nos artigos 109, inciso V, e 107, inciso IV, do Código Penal.

Assevera o recorrente estar reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na ação de improbidade administrativa de origem, tendo em vista a anterior declaração de prescrição, na esfera penal, quanto ao crime de peculato a ele imputado, o que, a seu ver, compromete a segurança jurídica, viola a independência das instâncias e desestabiliza a coerência do microssistema da improbidade administrativa.

Afirma o recorrente que se operou a prescrição intercorrente da
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
, nos termos do artigo 23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de que a ação foi distribuída em 2/4/2012, de modo que a prescrição teria se consumado em 3/4/2016. Sustenta, com base nesse entendimento, a aplicação retroativa do referido dispositivo legal.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição ordinária das condutas ímprobas que lhe foram imputadas ou, subsidiariamente, a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 324514874).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defendeu inadmissibilidade do recurso quanto à prescrição ordinária diante da preclusão consumativa e pelo não provimento quanto à prescrição intercorrente por não ter transcorrido o prazo disposto no artigo
23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992 (Id. 326417860).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais também sustentou a inadmissibilidade do recurso quanto à prescrição ordinária diante da preclusão consumativa e pelo não provimento quanto à prescrição intercorrente (Id. 329950350).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 330445863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Douglas Turíbio Schutze
e
Maurício Braga
, consistentes na prática de diversos delitos praticados no exercício das funções de Delegados da Polícia Civil.

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição da
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Primeira Instância, Sentença, Id. 76300609)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao passo que Douglas Turíbio Schutze e Maurício Braga apresentaram recurso adesivo, ambos em face da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento realizada em 26/5/2021, não conheceu do recurso adesivo interposto por Douglas Turíbio Schutze e Maurício Braga, em razão de deserção, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para afastar o reconhecimento da prescrição ordinária quanto às condutas ímprobas atribuídas ao requerido Douglas
, as quais também configuram, em tese, crime de peculato, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação (Primeira Instância, Acórdão, Id. 76300712).

Douglas Turíbio Schutze interpôs recurso especial, no qual pleiteou o reconhecimento da prescrição das condutas ímprobas que lhe foram imputadas, consubstanciadas, em tese, na prática do crime de peculato, o qual, contudo,
foi inadmitido por decisão proferida em 13/1/2022 pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça

(Primeira Instância, Id. 76300738).

Com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, Douglas Turíbio Schutze apresentou manifestação na qual sustentou exclusivamente a ocorrência da prescrição intercorrente no bojo da
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
,
nos termos do artigo 23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992

(Primeira Instância, Id. 81195506).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada rejeitando o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, ao fundamento de que o § 5º do artigo 23 da Lei n. 8.429/1992 não possui aplicação retroativa (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 208407299).

2.

Da prescrição ordinária:

No que tange à alegação de prescrição ordinária das condutas ímprobas imputadas ao agravante, observa-se que tal
matéria já foi definitivamente apreciada em sede de julgamento colegiado anterior
, por meio do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na sessão realizada em 26/5/2021, o qual afastou expressamente o reconhecimento da prescrição em relação às condutas que se amoldam, em tese, ao crime de peculato.

Trata-se, portanto, de
julgamento em juízo de cognição exauriente
, em que a tese ora reiterada foi definitivamente superada,
caracterizando-se a preclusão consumativa
. Oportunamente, destaca-se que o recurso especial interposto pelo ora agravante contra referido acórdão sequer foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, por decisão datada de 13/1/2022, tornando-o insuscetível de nova rediscussão.

Em consonância é a jurisprudência consolidada deste Tribunal, no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
aplica-se a preclusão consumativa quando a questão já tiver sido suscitada e decidida por meio de pronunciamento judicial anterior transitado em julgado
:

[...] 5.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora cognoscíveis a qualquer tempo, sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando já tiverem sido objeto de decisão judicial anterior.
6. Havendo decisão pretérita, transitada em julgado, que analisou e manteve o cálculo do devedor, é vedada a reabertura da discussão sob o pretexto de erro material ou violação à coisa julgada.

[...]

Tese de julgamento: “
A rediscussão dos critérios de cálculo em cumprimento de sentença, ainda que qualificada como matéria de ordem pública, sujeita-se aos efeitos da preclusão consumativa quando a questão já foi objeto de decisão judicial anterior transitada em julgado.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1022116-29.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 7/11/2025
).

Ademais, cumpre observar que, no juízo de origem, ao apresentar manifestação após o retorno dos autos,
o agravante limitou-se a suscitar a ocorrência de prescrição intercorrente
, não ventilando qualquer argumento quanto à prescrição ordinária. Consequentemente, o Juízo
a quo
sequer apreciou tal questão, não havendo pronunciamento expresso sobre o tema na decisão ora agravada.

Portanto,
a análise da prescrição ordinária está obstada pela preclusão consumativa e pela ausência de impugnação válida na instância de origem, não podendo ser reapreciada nesta instância recursal, motivo pelo qual essa parte do recurso não deve ser conhecida
.

3.

Da prescrição intercorrente:

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o novo regime de prescrição, tanto o geral quanto o intercorrente, introduzido pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992,
possui aplicação
ex nunc
, ou seja, a partir da data de entrada em vigor da norma (26/10/2021)
, conforme decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.989/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.199):

[...] Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE
843.989/PR
, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 12/12/2022).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] Tese de julgamento: “
1. A alegação de dolo na apelação, quando já enfrentada na sentença recorrida, não configura inovação recursal.
2. O novo regime de
prescrição
da Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, conforme fixado no Tema 1.199 do STF
. 3. A ausência de prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário impede a condenação por
improbidade
administrativa.
”. [...].

(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0002697-16.2011.8.11.0005, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 31/8/2025
).

Sob essa perspectiva, é possível identificar três hipóteses de contagem do prazo prescricional intercorrente, todas desfavoráveis à tese recursal sustentada pelo agravante:

a)

A pretensão de aplicação retroativa do § 5º do artigo 23 da Lei n. 8.429/1992, com contagem a partir de 2012, é inviável, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.199 da repercussão geral
, segundo o qual o novo regime prescricional tem
eficácia
ex nunc
, afastando-se, por si só, o reconhecimento da prescrição;

b)

Ainda que se admitisse a aplicação da redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, com a redução do prazo intercorrente à metade (quatro anos), e considerando como termo inicial o último marco interruptivo – a decisão de inadmissão do recurso especial, ocorrida em janeiro de 2022 –,
a prescrição somente se consumaria em janeiro de 2026
, restando, portanto, afastada no momento atual; e

c)

Por fim, na hipótese de aplicação do entendimento cautelar proferido pelo STF na
ADI n. 7.236
, que suspendeu a expressão “
pela metade
” contida no § 5º do artigo 23 da LIA, o prazo intercorrente seria de
oito anos
, contados integralmente a partir do mesmo marco interruptivo (janeiro de 2022),
conduzindo à consumação do prazo apenas em janeiro de 2030
.

Dessa forma, sob qualquer das perspectivas jurídicas aventadas – seja pela irretroatividade da norma prescricional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral, seja pela aplicação do novo prazo de quatro anos introduzido pela Lei n. 14.230/2021, ou ainda pela contagem integral de oito anos em razão da suspensão cautelar da expressão “
pela metade
” na ADI n. 7.236 –,
não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto
, uma vez que o prazo respectivo encontra-se em curso.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso que trata da prescrição ordinária, em razão da preclusão consumativa e da ausência de impugnação válida na instância de origem, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto à prescrição intercorrente, por ausência do transcurso do prazo previsto no artigo 23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025